Tribunal: TCU
Processo: 016.666/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5623/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.666/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Breno da Silva Junior (XXX.087.380-XX); Elisabete Boff Pereira (XXX.822.040-XX); Elizabeth Mariante Giesta (XXX.322.120-XX); Eluiza Victorino Schutz (XXX.819.900-XX); Mara Rosangela Pereira Xavier (XXX.266.090-XX); Rosa Maria Waldert de Araujo (XXX.462.190-XX); Rosangela Christine Moraes das Neves (XXX.300.690-XX); Verginia Bernadete Adam Camargo (XXX.696.690-XX); Werner Wilson Pott (XXX.032.690-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.